Tribunal: TCU
Processo: 000.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11589/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, em prorrogar por mais um ano o sobrestamento da apreciação deste processo, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias à regularização da situação fundiária do imóvel utilizado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, objeto do item 9.8.1 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , e dar conhecimento desta deliberação e da instrução que a suporta àquela universidade e à Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro, com envio de cópias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.476/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (00.394.460/0201-77) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.